Tribunal: TJMT
Processo: 1034251-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034251-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISALDA VIEIRA SANTANA - CPF: 299.083.452-49 (APELANTE), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA SANTANA - CPF: 036.280.822-85 (APELANTE), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA – MERA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE APÓLICE, BILHETE OU PROVA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – ARTIGO 758 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 758 do Código Civil, a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora. Na ausência de qualquer deles, o contrato de seguro deve ser tido por inexistente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELISALVA VIEIRA SANTANA e LUCAS VIEIRA SANTANA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais no 1034251-28.2017.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
nos termos do art. 487, I, do CPC/15, bem como condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do CPC/15, todavia, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Os apelantes alegam que em 28/02/2014, REGINALDO VIEIRA SANTANA fez a contratação do plano Prev Renda, na modalidade VGBL, com aporte inicial e contribuições mensais no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) – contrato n. 8183118000240-9 –, tendo os autores como beneficiários em caso de morte, no valor garantido de R$ 62.125,71 (sessenta e dois mil cento e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), e que em 20/10/2014, REGINALDO veio a óbito e os autores não receberam a devida indenização.

Aduziram que ao contrário ao entendimento do juízo singular, a proposta de adesão foi assinada, todos os campos preenchidos, o que dá validade ao contrato firmado, além de que houve o pagamento da 1a parcela, o que foi reconhecido em contestação pela apelada.

Relatam que todo mês o segurado depositava os valores referentes ao seguro ao ser descontado na conta indicada em proposta.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para julgar procedente a ação, a fim de ser reconhecido o direito de receber a indenização garantida pelo contrato de seguro no valor contratado de R$ 62.125,71 (sessenta e dois mil cento e vinte e cinco reais e setenta e um centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando, ainda a apelada aos consectários legais.

Contrarrazões, no ID no

90816962, suscitando preliminar de inovação recursal e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Alega a apelada a preliminar de
inovação recursal
, argumentando que as apelantes pretendem seja reformada a sentença sob a alegação de que o contrato se encontra vigente diante dos valores depositados e da ausência de constituição e mora.

Verifica-se que esta preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELISALVA VIEIRA SANTANA e LUCAS VIEIRA SANTANA
ajuizaram
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais no 1034251-28.2017.8.11.0041
em face de
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, alegando que em 28/02/2014 REGINALDO VIEIRA SANTANA fez a contratação do plano Prev Renda, na modalidade VGBL, com aporte inicial e contribuições mensais no valor de R$ 35,00 (contrato n. 8183118000240-9), tendo os autores como beneficiários em caso de morte, no valor garantido de R$ 62.125,71, e que em 20/10/2014 REGINALDO veio a óbito e os autores não receberam a devida indenização.

Relataram que entraram em contato com a requerida para receber o valor do seguro contratado, e que a última tentativa aconteceu no mês de setembro passado, quando formalmente requereu o pagamento, porém, até a presente data não foi efetuado.

Requerem a procedência da demanda para que a parte requerida seja condenada ao pagamento da indenização do seguro, no valor de R$ 62.125,71; ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 para cada autor, bem como ao pagamento nas verbas de sucumbência.

Ao proferir sentença, a ilustre magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou improcedente a ação, conforma já relatado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a proposta de no 8183118000240-9 objeto do pedido de cobrança pelos autores/apelantes foi ou não ativada.

Sobre o tema, inicialmente cabe transcrever o artigo 757 do Código Civil Brasileiro que estabelece,
in verbis
:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Extrai-se dos autos que a proposta no 8183118000240-9 firmada por REGINALDO VIEIRA SANTANA em 28/02/2014 (ID no 90816492 – fls. 23/24) não foi finalizada, visto que o campo “2.DADOS DO PRODUTO” sequer consta preenchido, bem como não há assinatura do Sr. REGINALDO na segunda página da proposta. Vejamos:

Referido documento, desacompanhado de outros elementos de prova, como, por exemplo, o pagamento do respectivo prêmio, não autoriza a condenação da seguradora ao adimplemento da indenização securitária.

Isso porque, no documento de ID. 90816492 o pagamento da contribuição inicial em R$ 40,00 (quarenta reais) diverge da suposta contratação que seria R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Portanto, considerando a ausência de elementos capazes de comprovar a contratação securitária, não há como prosperar a ação.

Acrescento, ademais, que o Código Civil é claro ao dispor sobre a
prova da contratação do seguro
,
in verbis:

“Art. 758. O contrato de seguro
prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro
,
e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
.” G.n.

Registra-se que, embora sustentem os apelantes que o recolhimento do prêmio se dava através de débito em conta corrente no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, tal argumento não prospera, pois da análise dos extratos bancários juntados no ID. 90816492 – fls. 32/35, vê-se claramente que não existem descontos neste valor na conta bancária do Sr. REGINALDO, ao contrário, constam depósitos, mas computados como crédito.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA MERA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE APÓLICE, BILHETE OU PROVA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO
. RECURSO IMPROVIDO.

1)

Havendo as apelantes acostado à inicial simples proposta de adesão a seguro de vida, em relação ao qual a seguradora alega haver ocorrido a recusa, somada ao fato de inexistir apólice e prova do pagamento do prêmio, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

2)

Recurso de apelação a que se nega provimento.

(TJ-AP - APL 0000833-14.2015.8.03.0008 AP, Relator: Juiz de Direito Convocado Eduardo Freire Contreras, Data de Julgamento: 24/07/2018)
g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM DANOS MORAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO
. PROPOSTA DE SEGURO RECUSADA PELA SEGURADORA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. CONTRATO DE SEGURO INEXISTENTE.
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS ATRIBUÍVEIS À CORRETORA E À SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Nos termos do art. 758 do Código Civil, a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora.

2.

Incumbe àquele que busca receber a cobertura do seguro nos termos do disposto no art. 333 do CPC/1973, atual art. 373, I, do novel CPC/2015, o ônus probatório de comprovar a existência e a vigência do contrato de seguro celebrado.

3.

Diante de ação de cobrança na qual não foi apresentada a apólice do seguro, não há comprovação do pagamento do prêmio e, ainda, em que a seguradora comprova que recusou prontamente a proposta de seguro formulada pela corretora, procedendo à comunicação do proponente, nos termos do disposto no art. 2o da Circular 251/04 da SUSEP, o contrato de seguro deve ser tido por inexistente, não havendo que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da cobertura securitária.

(...)”.
(TJDFT – AC 20150810013772 0001374-36.2015.8.07.0008 – 1a Turma Cível – Rel. Des. Simone Lucindo – j. 03.08.2016 – p. JDE: 17/08/2016, págs. 125/138
) g.n.

Diante de todo contexto, conclui-se que o contrato de seguro de no 8183118000240-9 não foi finalizado porque não ultrapassou a fase inicial da proposta, tanto que posteriormente REGINALDO realizou a contratação do plano com a proposta de inscrição no 81831180002573 e certificado no 13051593, com termos semelhantes àquela, sobre a qual os autores reconheceram que receberam a devida indenização, conforme comprovam os autos no ID no 90816498.

Ausente prova da efetiva contratação do seguro, é de ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, mantendo a suspensão em virtude da gratuidade da justiça em favor da parte apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021